Tribunal: TJDFT
Processo: 0715412-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715412-18.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA DA SILVA OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação cível interposta pela autora VERONICA DA SILVA OLIVEIRA contra a sentença (ID 67292566) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Foi instada a apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal, ou recolher o devido preparo na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil 1, sendo oportunizada a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, como, p. ex., as três últimas declarações de imposto de renda, extratos da conta bancária, contracheques ou rendimentos (ID 67660393). A apelante juntou contracheques e documentos que comprovam suas despesas (ID 67950244). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. A afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021 - grifou-se). A referida Resolução dispõe que: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; Já o §2o da Resolução em comento preceitua que “considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.” Assim, na hipótese, a unidade familiar é composta pela agravante e seu cônjuge, o qual percebe renda mensal bruta de aproximadamente R$10.579,22, ao passo que a agravante aufere renda mensal que gira em torno de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Nota-se, portanto, que a renda mensal bruta da entidade familiar em questão supera o teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, as evidências indicam que a agravante não se encontra em situação de miserabilidade econômica suficiente a respaldar a benesse da justiça gratuita. Nesse sentido, também, tem sido o entendimento desta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015 para avaliação da incapacidade econômica, cuja presunção da hipossuficiência de recursos se aplica a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco)salários mínimos. 3. No caso concreto, evidenciado que os agravantes auferem rendimentos mensais no importe superior a R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se incompatível sua pretensão de obter gratuidade de justiça, porquanto não constatada a hipossuficiência econômica. 3.1. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar as declarações de hipossuficiência financeira apresentadas pelos agravantes, correto se mostra a decisão agravada que entendeu pelo indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão denegatória de antecipação de tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional exarado pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Aplicação da multa constante do § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. (Acórdão 1629404, 07241584320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso concreto, observa-se que a apelante é Analista Tributária da Receita Federal, com remuneração bruta de R$ 18.980,88 e líquida de R$ 8.170,27,00 (ID 67950251), evidenciando plenas condições de pagar as despesas do processo. Ressalta-se, ainda, que conforme contracheque do mês de novembro, recebeu remuneração bruta no valor de R$ 36.729,76. Feitas essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade justiça, com fulcro nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição da República1 e 99 § 7o, do CPC2. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil3, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator